Tribunal: STF
Processo: HC 58891
Classe: HC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
- APELAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, MANIFESTADA POR ESCRITO, PELO
CONDENADO, MAS QUE NÃO VEIO A SER ARRAZOADA POR OMISSAO DO SEU
DEFENSOR, PRODUZ, NO PRAZO, O EFEITO DE RECURSO REGULARMENTE
OFERECIDO; POR ISSO, DEVE O JUÍZO FAZE-LA SUBIR, COM OU SEM AS
RAZOES, TAL COMO DISPÕE O ART. 601 DO COD. DE PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL APENAS CABE DE PROCESSOS FINDOS; E SE O CONDENADO
MANIFESTOU APELAÇÃO NÃO ARRAZOADA, QUE, NÃO SUBINDO AO TRIBUNAL AD
QUEM, ALI AINDA NÃO FOI JULGADA, NÃO CABE REVISÃO CRIMINAL, POIS NÃO
HÁ PROCESSO FINDO.
HABEAS CORPUS DE QUE SE NEGA A ORDEM MAS EM QUE SE DETERMINA AO
TRIBUNAL QUE FAÇA SUBIR A APELAÇÃO OFERECIDA, COM OU SEM SUAS
RAZOES.